Tribunal: STF
Processo: ARE 1417893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PÈNAL - APELAÇÃO CRIMINAL CRIME. CONTA A ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA - FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES - NULIDADE DO PROCESSO - NÃO PUBLICAÇÃO DO DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ILICITUDE DA PROVA - NÃO OCORRÊNCIA - APREENSÃO DE DOCUMENTAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE - OBEDIÊNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL - LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS APREENDIDOS FORAM RETIRADOS DE COMPARTIMENTO PRIVADO - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL E DO CRIME CONTINUADO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DA PENA— NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DESTINATÁRIO - ALTERAÇÃO - NECESSIDADE.



    - De acordo com a disposição constante no Código de Processo Penal, não há intimação de qualquer das partes da decisão que recebe a denúncia, e sim a intimação das partes para a audiência de instrução e julgamento, o que, diga-se de passagem, foi feito nos autos, não havendo, portanto, em se falar de nulidade.



    - Não se vislumbra a inépcia da inicial quando a peça contém a exposição clara do fato criminoso e a correta capitulação, permitindo ao acusado o conhecimento do crime que lhe é imputado e o exercício da ampla defesa. Ademais, é extemporânea a alegação de inépcia da denúncia após a condenação.



    - É prerrogativa assegurada ao Fisco a apreensão de quaisquer documentos, objetos, papéis, livros fiscais e meios eletrônicos, quando constituam prova ou indício de infração à legislação tributária, conforme se infere do art. 195 do CTN, art. 201, II, do RICMS/2002 (Decreto n° 43.080/2002), e do art. 42, § 1º, c/c art. 50, III, da Lei 6.763/1975.



    - Não estando comprovado nos autos que os documentos e bens apreendidos se encontravam em compartimento privado do estabelecimento comercial, objeto da fiscalização, área que estaria compreendida dentro da inviolabilidade de domicílio, resguardada pela Constituição Federal, como já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, de rigor o reconhecimento da legalidade da apreensão.



    - Certo é que os apelados perpetraram diversas fraudes à administração trlbutária, no entanto, não há provas nos autos no sentido de que a sucessão de crimes era perpetrada de forma habitual, sendo o modus vivendi dos agentes. Assim,não logrando êxito a acusação em demonstrar a habitualidade dos apelados, de rigor o reconhecimento no sentido de que a sucessão de crimes foi circunstancial, aplicando-se a regra do crime continuado.



    - A valoração desfavorável de algumas circunstâncias judiciais traz como consequência o distanciamento da pena base do mínimo legal.



    - O artigo 45, § 1º, do Código Penal, é expresso em estabelecer que a prestação pecunlária será paga à vítima, seus dependentes ou, por fim, a entidade pública ou privada com destinação social, já que, não se pode perder de vista, a função principal da prestação pecuniária, é a reparação do dano decorrente da prática do crime. Em assim sendo, sendo possível identificar a vítima, de rigor que o valor a ser pago a título de prestação pecuniária, seja a ela destinado.



    - Versando os autos sobre a supressão do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços - ICMS, de competência estadual (artigo 155, lI, da Constituição da República de 1988), e, ocorrendo a movimentação das mercadorias no estado de Minas Gerais, de rigor que os valores a serem pagos a título de prestação pecuniária, sejam ao Estado de Minas Gerais revertidos, visto que vítima do delito perpetrado pelos agentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente